Tribunal: TJDFT
Processo: 0712366-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0712366-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIUS VINICIUS BEZERRA DE CASTRO, CARDOSO PEREIRA ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 25486882, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ANTONIUS VINICIUS BEZERRA DE CASTRO (ID 25487569), intime-se a cessionária requerente OMNI - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.029.534/0001-13) para anexar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração atualizada outorgada pelo sócio administrador ao advogado peticionante, com a devida identificação do seu subscritor; II) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e III) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 26608195, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) CARDOSO PEREIRA ADVOGADOS (ID 26608197), intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. (CNPJ 00.057.240/0001-22) para anexar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias: - escritura pública de cessão de direitos retificada, na qual conste expressamente o número do precatório em epígrafe. 3. Transcorrido os referidos prazos, voltem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac